Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária, ante a indenização efetuada pela autora aos seus segurados, em razão de danos ocorridos em seus equipamentos por forte descarga da rede elétrica.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de 5 anos. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Cerceamento de defesa. Elementos constantes nos

Ementa:
Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária, ante a indenização efetuada pela autora aos seus segurados, em razão de danos ocorridos em seus equipamentos por forte descarga da rede elétrica.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de 5 anos. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Cerceamento de defesa. Elementos constantes nos autos são suficientes para a solução do conflito.
Desnecessidade do esgotamento da via administrativa, diante do direito inafastável e incondicional da parte à prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF). Sub-rogação nos direitos dos segurados. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF). Obrigação de indenizar os danos. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência do laudo apresentado pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Condenação mantida, reformada, de ofício (matéria de ordem pública), apenas para que os juros moratórios incidam a partir da citação, visto que a relação das partes não é extracontratual. Precedente. Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003847-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. Declara voto convergente o 2o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003847-57.2018.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Santander Seguros S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 4828
Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva
ajuizada por seguradora em face da concessionária, ante a
indenização efetuada pela autora aos seus segurados, em razão
de danos ocorridos em seus equipamentos por forte descarga da
rede elétrica.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de 5 anos.
Inteligência do artigo 27 do CDC.
Cerceamento de defesa. Elementos constantes nos autos são
suficientes para a solução do conflito.
Desnecessidade do esgotamento da via administrativa, diante
do direito inafastável e incondicional da parte à prestação
jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento
administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF). Sub-rogação nos direitos
dos segurados. Responsabilidade objetiva do prestador do
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF). Obrigação de
indenizar os danos. Ausência de provas de excludentes aptas a
romper o nexo de causalidade com os fatos e danos
ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência do laudo
apresentado
pela
autora,
elaborado
por
empresas
especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não
configura força maior apta a elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público. Condenação mantida,
reformada, de ofício (matéria de ordem pública), apenas para
que os juros moratórios incidam a partir da citação, visto que a
relação das partes não é extracontratual. Precedente.
Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido,
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou procedente o pedido formulado por
Zurich Santander Brasil Seguros na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
em face de Companhia Paulista de Força e Luz, para condenar a ré ao pagamento (a) da
quantia de R$ 5.153,00, corrigida e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir
dos desembolsos e (b) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação (fls. 486/492).
A ré, ora apelante, pleiteia a nulidade da sentença em
decorrência do cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas (fl. 499),
além da não realização de perícia técnica (fls. 500/503) e, subsidiariamente, a reforma
da sentença com o reconhecimento da prescrição (fl. 518) ou para que se reconheça a
improcedência da pretensão inicial. Aduz, em síntese, que: (a) inépcia da inicial diante
da falta de documentos essenciais à propositura da ação (fls. 503); (b) há falta de
interesse de agir por ausência de reclamação administrativa, sem observância da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (fl. 508); (c) não foi constatada qualquer
ocorrência em sua rede o que denota sua ilegitimidade passiva (fl. 513); os laudos
trazidos pela autora não ostentam credibilidade; não se lhe permitiu a análise dos
eletrodomésticos danificados; tudo a afastar o nexo causal ensejador da
responsabilidade civil até porque o dano por ser decorrente de descargas atmosféricas
(fl. 522/524), vida útil do aparelho etc (fls. 516/517 e 520/522); (d) não há nos autos
elemento capaz de atribuir o dano à rede elétrica, pois existem inúmeras outras
hipóteses tais como raios que atinjam as redes de internet, cabo de telefonia, HDMI e
TV a cabo, utilização indevida de adaptadores etc.; (e) que aplicável à hipótese as regras
contidas na Resolução Normativa no 414/2010 (fls. 518/520); (f) que de todo modo,
quanto ao dano material, o valor dos aparelhos substituídos não correspondia ao valor
supostamente pago, já que usados e desgastados e tampouco trazida prova efetiva do
pagamento aos segurados (fls. 524/526); g) indevida a inversão do ônus da prova à
hipótese (fls. 526/527); h) que a sucumbência deve ser imposta exclusivamente à autora
em respeito ao princípio da causalidade (fl. 527).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
535/590).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado, preparado e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 498/499), considerando o julgamento do
próprio mérito. Não se olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição
própria (artigo 1.012, caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
1.1. Não ocorreu a prescrição, visto que a autora sub-
rogou-se em todos os direitos, aí incluídas as disposições estabelecidas no Código de
Defesa do Consumidor, posto que os segurados se consubstanciam em destinatários
finais dos serviços fornecidos pela ré.
Deste modo, o prazo prescricional é o estabelecido no
artigo 27 do CDC: 5 anos.
1.2. O fato de o julgamento ter sido realizado sem oitiva
testemunhal não representa cerceamento defesa.
Houve adequado julgamento antecipado da pretensão, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência tem reafirmado reiteradamente que não
há necessidade de ampliação de provas diante de documentos suficientes para o
julgamento da demanda: " 'Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa
se julgada antecipadamente a controvérsia' (STJ-4a T., Ag 14.952-AgRg. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92). No mesmo sentido: RT 900/260 (TJSP, AP
992.07.025249-0)" THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 2018, 49a Edição, p. 429).
Ademais, além das matérias de direito, os fatos essenciais
e pertinentes estão comprovados por documentos e serão sopesados de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição do ônus da prova imposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, aliada às
regras do CDC.
Tampouco houve cerceamento de defesa, pelo fato de não
estar o autor de posse dos bens para perícia judicial, até porque os elementos constantes
nos autos se mostram suficientes para a solução do conflito, de modo que a petição
inicial não é inepta.
A jurisprudência entende de forma pacífica que, estando o
feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, é desnecessária a
dilação probatória (artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil).
Do mesmo sentido, aponta a doutrina: “Tendo o
Magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha
saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa.”1
1.3. As demais preliminares arguidas se confundem com o
mérito e com ele também serão analisadas.
2. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros. em face de Companhia Paulista de Força
e Luz. alegando que Ângela Maria Mantoan Padilha, Renata Paro Simões de Campos,
Gisele Rodrigues de Oliveira, Antônio Furukava Sobrinho e Jorge Roberto Issa, nos
dias 12/02/2013, 28/03/2013, 29/05/2013, 15/06/2013 e 12/06/2013, respectivamente,
sofreram em suas residências descargas elétricas decorrentes de oscilação de energia
fornecida, situação que lhes provocou prejuízos no montante de R$ 5.153,00, os quais
foram suportados pela autora, de modo que a ré ostenta legitimidade passiva.
A sentença questionada neste recurso, com acerto, julgou
procedente a demanda, considerando que há legitimidade e interesse de agir da autora,
que se sub-rogou no direito de seus segurados e faz jus ao valor desembolsado, uma vez
1Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor São Paulo: Saraiva, 31a ed. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que comprovado o prejuízo causado por falha na prestação de serviços da
concessionária ré.
3. Desnecessário o esgotamento da via administrativa ou
prévia avaliação pela prestadora do serviço.
Com efeito, considerando ser direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, há o interesse de agir da autora e possibilidade jurídica do pedido.
O imediato acionamento do seguro justifica-se não
somente por sua finalidade precípua indenizatória frente ao sinistro, como também pela
necessidade premente dos segurados de manterem em funcionamento bens de uso
contínuo, não se exigindo deles que aguardem a inspeção da concessionária, tal como
previsto na resolução normativa invocada na contestação, visto ser notória a morosidade
que se verifica nestas situações.
4. Nos termos do artigo 786 do Código Civil “o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
A Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal prevê que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
No mesmo sentido, versa o artigo 349 do Código Civil: “A
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias
do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Assim, o segurador, ao pagar a indenização, sub-roga-se
nos limites do valor repassado, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano (artigo 786 do CC), o que significa dizer que a relação de consumo
subsiste, agora se estabelecendo entre a seguradora autora e a concessionária ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, em razão do que tem legitimidade para figurar no polo passivo.
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
A responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas
teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe
dever de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de
causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima, quando aptas a afastar o nexo causal (artigo 210, parágrafo único, da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).
A
autora
comprovou
os
danos
causados
aos
eletrodomésticos dos segurados, em razão de descargas atmosféricas pelos laudos
técnicos de fls. 139, 141, 144, 149, 159, 160 e 163)
Os segurados relatam as ocorrências atmosféricas seguidas
de danificação dos aparelhos (fls. 136, 142, 146, 153, 161) relatando que o dano foi
decorrente de oscilação de energia decorrente de eventos atmosféricos ou
quedas/retorno de energia.
A ré, por sua vez, não demonstrou fatos que pudessem
afastar o nexo de causalidade entre sua atividade e os danos nos equipamentos dos
segurados da autora ou, que existiam problemas de instalação interna destes, não
cumprindo com o ônus do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A apelante junta certificados, relatório com procedimentos
para evitar danificação (fls. 271/275) por ocasião da contestação, além de aduzir não ter
constatado perturbação no seu sistema elétrico, todavia essa Câmara tem decidido: “A
sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma
vez que constitui risco inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e
suficientes para manutenção de tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP;
Apelação
no
1037092-93.2017.8.26.0100;
Rel.
Des.
José
Wagner
de
Oliveira Melatto Peixoto; j. 06.03.2018).
Ao contrário do relatado pela empresa ré, os documentos
se mostram aptos para o fim de atestar a ocorrência do sinistro e o prejuízo de cunho
patrimonial suportado pelos segurados, visto que retratam com detalhes os eventos e as
avarias ocorridas em cada um dos equipamentos existentes nos imóveis, confirmando
ainda que os fatos em tela advieram das oscilações de energia provavelmente
decorrentes de raios ou fortes chuvas ou interrupção e retorno abrupto da energia, o que
sinaliza a falha na prestação do serviço público, pois revela a desídia da concessionária
ré com a manutenção periódica de seu equipamento. Ademais, os laudos técnicos foram
elaborados por terceiros estranhos às partes, inexistindo qualquer razão para duvidar de
sua isenção.
5. A autora também comprovou ter ressarcido os danos
aos segurados, mediante comprovantes de transferências eletrônicas disponíveis críveis
e suficientes documentos devidamente autenticados e juntados pela autora (fls. 166/178
e 485), decorrentes de toda a prova colacionada.
Ademais, evidentemente é desnecessária a formação em
engenharia para diagnóstico e eventual reparo dos aparelhos. Não fosse assim, todos os
diagnósticos e reparos de tais equipamentos revelariam preços exorbitantes e, de todo
modo, não se coaduna com a realidade do país e do cidadão comum que se vale dos
meios habituais/convencionais. Em outras palavras a título elucidativo, o mecânico de
carros necessita das altas qualificações dos projetistas e cientistas que desenvolvem
motores e materiais de veículos para diagnosticar um motor fundido, óbvio que não.
Tampouco prospera a alegação genérica de valor abusivo,
já que desprovida do valor que imputaria correto de que o valor da indenização. Como
afirmado, por exemplo, a fl. 160 o valor do reparo aliado à aquisição das peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias superaria o preço da aquisição de um equipamento novo, o que é de
conhecimento do cidadão comum, pois com o avanço dos meios produtivos, o novo
revela-se mais econômico do que o reparo do antigo.
De outro lado, não se sustenta a afirmação de que tais itens
deveriam ter sido substituídos por usados à venda no mercado. Isso porque obviamente
poderiam ser adquiridos equipamentos com vícios ocultos e desprovidos de qualquer
garantia, o que revelaria inaceitável e ilegal risco/prejuízo ao consumidor.
Os orçamentos indicam a causa do problema e os valores
do reparo, portanto a autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Os bens
foram descritos de modo pormenorizado, na regulação do sinistro, o que corrobora suas
assertivas
De todo modo, o reparo se deu pelo valor apurado em
perícia, descabendo a alegação de que, para o ressarcimento, deveria ser considerado se
tratar de aparelhos usados.
6. Um único ponto da sentença merece reparo, de
ofício, por tratar-se de norma de ordem pública, é a fixação dos juros moratórios. Tendo
em vista que a responsabilidade civil é de natureza contratual, os juros moratórios
incidem a partir da citação.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Saques indevidos.
Recurso adesivo não conhecido. Anterior recurso de apelação autônomo,
interposto pela mesma parte. Saques realizados em conta corrente não
reconhecidos pela autora. Sentença de parcial procedência. Apelo da
autora para majoração do valor da indenização fixada em R$ 2.000,00.
Indenização por dano moral majorada para R$ 10.000,00 conforme
precedentes da Câmara. Os juros moratórios devem incidir da citação,
nos termos do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil
(responsabilidade contratual). A jurisprudência do Superior Tribunal
Justiça firmou entendimento de que os juros moratórios constitui matéria
de ordem pública, de forma que sua modificação de ofício não configura
reformatio in pejus. Recurso adesivo não conhecido e apelação provida.
(Apelação no 1002218-88.2016.8.26.0271, Rel. Des. Jairo Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júnior, j. em 16.11.2017).
7. Portanto, o recurso deve ser desprovido, com
observação, de ofício, para que os juros de mora de 1% ao mês incidam e a sentença
reformada, de a contar da citação.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração" (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08268
Apelação no 1003847-57.2018.8.26.0100
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada: SANTANDER SEGUROS S/A
21a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Márcio Teixeira Laranjo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta pela Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL contra a r. sentença (fls. 486/492),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Santander
Seguros S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação, para
condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.153,00 (cinco mil, cento
e cinquenta e três reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de
mora, ambos desde o desembolso. Pela sucumbência, houve a condenação da
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 495/529), em
síntese, e em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, inépcia da
petição inicial, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e prescrição. No
mérito, aponta que não há comprovação do nexo de causalidade entre o
suposto ato ilícito praticado por si e os danos suportados pelos segurados da
apelada. Sustenta que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.010, deveria ter sido observada. Aduz que
os segurados possuem responsabilidade pelas instalações elétricas internas.
Afirma que não houve a identificação de nenhuma interrupção no fornecimento
de energia, de maneira que não há nexo causal entre o dano reclamado e
eventuais problemas na rede elétrica que atende a unidade consumidora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados da apelada. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a
configuração de sua responsabilidade. Pondera não ser o caso de inversão do
ônus da prova. Aduz que em um dos laudos apresentados a causa do dano foi
descarga elétrica, caso fortuito que exclui sua responsabilidade. Defende a
necessidade de redução da sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 535/590), reitera a apelada os
argumentos já deduzidos em primeira instância. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido no duplo efeito, nos
termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelada,
por meio da qual alega ter pago indenizações aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro
voto, apenas para apresentar meu posicionamento quanto à
“inexistência de comprovação do nexo de causalidade” entre o fato
descrito e os prováveis danos sofridos pelos segurados da apelada.
Em que pese a existência de laudos técnicos (fls. 139/141,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
144/145, 149/152, 159/160, 163/164) elaborados por empresas terceirizadas
(“Comercial Portões”, “Security Portões & Cia”, “JR Informática”, “JC
Informática”, “A Segurança Eletrônica”, “JWL Serviços Elétricos”, “Eletrônica
Jordão”, “Edmaq Magel” e “Ceintel Segurança Eletrônica Ltda”), é certo que
estes são documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do
crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser
utilizados para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na
rede da apelante e os danos sofridos pelos segurados da apelada, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0102 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelada ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
2 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código3, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelada, sub-rogada nos direitos
do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelada não pode ser enquadrada
na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na perspectiva
financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros, tampouco há
verossimilhança na alegação, uma vez que, no dia do sinistro, sequer existiu
reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede elétrica na
região dos segurados da apelada, conforme “print” das telas do sistema
utilizado pela apelante para tanto (fls. 217/218 e 221/223) , que, embora
também sejam unilaterais, indicam a ausência de perturbação no sistema
elétrico, ônus probatório que, de todo modo, caberia à apelada comprovar.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida
que, “data venia”, deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
3 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
F827137
11
15
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
F8E4BDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003847-57.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.